Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701626-70.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POSSUIDORES DE LOTES DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS AGRAVADO: JEAN CARLOS BRASILEIRO DESPACHO Esclareça a agravante se o imóvel, como parte integrante do condomínio instituído, está localizado em área pública ou privada, instruindo o feito com os documentos pertinentes. Prazo: 10 (dez) dias. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital